Tribunal: TCU
Processo: 014.856/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de avaliar o nível de implementação do novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI) nas 69 universidades públicas federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional com o objetivo de avaliar o nível de implementação do novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI) nas 69 universidades públicas federais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, a cada uma das 69 universidades federais que as seguintes situações abaixo indicadas estão em desacordo com a Lei 10.973/2004 ou com o Decreto 9.283/2018: 9.1.1. falta de atualização das políticas de inovação previstas no Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação - MLCTI (art. 15-A, parágrafo único, incisos I a VIII, da Lei 10.973/2004) e o (art. 12, §§ 7o e 8o; art. 14, I e II; art. 14, §1o, incisos I a IV, do Decreto 9.283/2018); 9.1.2. não formalização do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) (art. 16 da Lei 10.973/2004); 9.1.3. não definição do conjunto mínimo de competências legais para o NIT (art. 16, § 1o, incisos I a X, da Lei 10.973/2004); 9.1.4. não asseguração de condições suficientes para a estruturação dos NITs (arts. 1o, parágrafo único, inc. II, e 18, da Lei 10.973/2004); 9.1.5. não observância de requisitos e a não elaboração de controles internos aplicáveis no compartilhamento e permissão de uso de laboratórios, instalações e capital intelectual¿por terceiros e na prestação de serviços técnicos especializados (artigos 15-A, parágrafo único; art. 4o, I a III, e¿parágrafo único; art. 8o, §1o, da Lei 10.973/2004); 9.1.6. ausência ou a deficiência de metodologia de precificação dos serviços técnicos especializados de PD&I, com a devida apropriação dos custos diretos e indiretos envolvidos e a previsão de eventual retribuição variável a servidor (art. 8o, §2o, da Lei 10.973/2004); 9.1.7. não implementação dos requisitos estabelecidos no MLCTI para avaliação, monitoramento e prestação de contas para os convênios de pesquisa, desenvolvimento e inovação (arts. 44, III; 48, IV, "a", §1o; 50, §§ 1o e 2o; 53; 57, §2o; 58, §§ 3o e 7o, do Decreto 9.283/2018); 9.1.8. não atendimento dos mecanismos de transparência exigidos no MLCTI (art.¿6o, §4o; art.¿17, §1o, §2o, §3o; §4o; art.¿22; art.¿23, I e II; art.¿38, §5o; art.¿44, I e II; art.¿45, §9o; art.¿48, IV, "b" e §2o, Decreto 9.283/2018); 9.2. autorizar a SecexEducação a autuar processo de tipo Acompanhamento (ACOM), de escopo bianual de acordo com a Lista de Unidades Jurisdicionadas, com vistas a permitir o exame da evolução da aderência das universidades federais ao MLCTI, promovendo as devidas articulações internas que o tema exige; e 9.3. dar conhecimento deste acórdão ao Ministério da Educação, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, à Controladoria-Geral da União, às 69 universidades federais e à SecexDesenvolvimento, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o inteiro teor dos autos está disponível na plataforma Conecta-TCU.